Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705953-82.2021.8.07.0005 RECORRENTES: CARLITA MARIA REIS SANTOS FEITOSA, ALMIR TEIXEIRA SANTOS NETO RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada à luz dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, consoante disciplina o Enunciado n. 297, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por falha na prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC). 3. Não é possível atribuir a responsabilidade à instituição financeira apelante pelos danos reclamados, sob alegação de falha no serviço prestado, uma vez que a fraude foi praticada por terceiros, com a participação da vítima, sem qualquer ingerência do banco réu. 4. Não há prova de falha no serviço prestado pela ré/apelante, assim como inexiste ato ilícito, de modo que não há que se falar em inexistência de débito e condenação por dano moral. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque, estando comprovada que a fraude praticada por terceiros se concretizou por falha na prestação do serviço, a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos causados. Embora tenham fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 43446667 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO (OAB/DF 18.116), bem como sejam majorados os honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do CDC, pois a turma julgadora concluiu no ID 41191233 – Pág. 5 que “a autora/apelada foi vítima de golpe, sem qualquer demonstração de falha na prestação do serviço da ré/apelante. Logo, inexiste nexo causal entre o evento danoso noticiado nos autos e os serviços prestados pela ré/apelante, o que caracteriza o fortuito externo decorrente de fraude praticada por terceiro, não tendo a autora/apelada adotado as cautelas devidas quando efetuou o pagamento do financiamento em apreço, mediante a aferição da veracidade das comunicações e do boleto, requisitos necessários para caracterização do pagamento a credor putativo. Por essa razão, descabe o reconhecimento do pagamento efetuado, o que, por decorrência lógica, inviabiliza a declaração de inexistência do débito almejada”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que os recorrentes não colacionaram paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp n. 2.112.160/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO (OAB/DF 18.116). Em relação ao pleito de majoração de honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015